Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711632-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NORMA CLARO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709724-29.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por MARIA NORMA CLARO, ora Agravada, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, tendo afastado a alegação de excesso de execução, quanto ao cálculo do débito exequendo, decorrente da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação de ID 115152566, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, apresentado por MARIA NORMA CLARO, pleiteando o pagamento do montante de R$ 16.680,83 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), relativo ao pagamento das prestações do benefício de alimentação atrasadas de janeiro de 1996 a março de 1997. Para tanto, sustenta a aplicação pelo credor do IPCA-E ao arrepio do decisum. Quanto à correção monetária, o v. acórdão restou confeccionado nos seguintes termos (ID 110118312 - Pág. 22): ‘Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.’ Após a oposição de outros Embargos de Declaração, o entendimento a respeito da correção monetária foi mais uma vez reformado: (110118312 – Pág. 29): ‘(...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o dispositivo na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.’ Com base nestas considerações, constata-se que a correção monetária disciplinada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório sofreu os efeitos da coisa julgada. Todavia, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, era aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na hipótese dos autos, o feito transitou em julgado no dia 11/03/2020, consoante certidão de ID 97447077 – Pág. 67, ou seja, antes do desfecho do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, o que afasta a necessidade do ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 525, §§14o e 15o, do CPC. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Assim, REJEITO a impugnação de ID 115152566 e homologo os cálculos no importe de R$ 16.680,83 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), atualizado desde 31 de agosto de 2021. Condeno o requerido no percentual de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais sobre o valor apontado como excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis:“o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.’ Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) Precatório em nome de MARIA NORMA CLARO, inscrito no CPF sob o no 342.821.811-68, devidamente representado por M de Oliveira, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.680,83 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), sendo que do montante de R$ 16.527,42 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID:10118303, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.668,08 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se à devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2022 20:06:06.” (Num. 117809494 do Feito originário). Interpostos Embargos de Declaração pelo ora Agravante, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O Distrito Federal opõe Embargos de Declaração de ID 119256785, apontando que a decisão de ID 117809494 se encontra revestida de contradição, eis que fixa honorários sucumbenciais sobre bases de cálculo distintas, bem como não fundamenta se uma das condenações ocorreu em face da rejeição da impugnação, sustentando duplicidade de pagamento caso verificada essa circunstância. Intimado a se manifestar, a parte requerente apresentou contrarrazões dos Embargos de Declaração, rechaçando os argumentos do ente público. Brevemente relatados. DECIDO. A condenação prevista na Súmula no 345, do Superior Tribunal Justiça, incidiu sobre o valor homologado, enquanto que a decorrente da rejeição da impugnação foi realizada com base no proveito econômico que o ente público deixou de auferir com a falta de acolhimento da sua peça de defesa, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. A respeito da Súmula no 519, do Superior Tribunal de Justiça, tal enunciado estabelece que ‘na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios’. Contudo, o art. 85, § 7o, do CPC, aduz que ‘não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada’. A Súmula no 519, do Superior Tribunal de Justiça, foi confeccionada na vigência do Código de Processo Civil antigo e baseada na premissa de desnecessidade de o executado precisar pagar novamente honorários advocatícios, além dos decorrentes da deflagração do cumprimento de sentença. Entretanto, no cumprimento de sentença contra fazenda, que não seja decorrente de demanda coletiva, em face do teor do art. 85, § 7o, do CPC, os honorários apenas serão devidos na hipótese de o ente público apresentar impugnação. Todavia, o presente cumprimento de sentença é decorrente de demanda coletiva e por essa razão existe fixação dos honorários sucumbenciais em face do disposto na Súmula no 345, do Superior Tribunal Justiça, e por esse motivo há incidência da Súmula no 519, do Superior Tribunal de Justiça, afastando a condenação de honorários sucumbenciais em face da rejeição da impugnação. Assim, o afastando da condenação de honorários sucumbenciais em face da rejeição da impugnação é medida que se impõe. Por o todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração de ID 119256785 para afastar a condenação de honorários sucumbenciais do ente público em face da rejeição da impugnação de ID 115152566. No mais, permanecem inalteradas as demais disposições contidas na aludida decisão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 18:22:47.” (Num. 120662717 do Feito originário). Argumenta o Agravante que o curso do Feito originário deve ser suspenso, uma vez que a discussão acerca da aplicabilidade da TR, constante de decisão transitada em julgado, é objeto de Repercussão Geral, conforme o Tema 1.170. Assim, entende o Recorrente que “a prudência recomenda a aplicação do art. 313, VI, 'a', do CPC a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, celeridade e economia processuais e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelo Código Fux (CPC, Arts. 8o, 927, V).” (Num. 34413659 - Pág. 3). Quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, invoca o Agravante o art. 508 do Código de Processo Civil e afirma que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade não produz efeito automático de reforma ou rescisão de sentenças anteriores em sentido diverso. Assevera que o índice de correção foi previsto expressamente na sentença exequenda e que, desse modo, “admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF” (Num. 34413659 - Pág. 16). Afirma que a decisão agravada contém erro material ao aplicar dispositivos do Código de Processo Civil (artigos 525, §§ 14 e 15 e 535, §§ 5o a 8o) que não tem incidência no caso. Menciona o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas 733 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para suspender o curso do Feito originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral n.o 1.170 e, bem assim, para “a acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.” (Num. 34413659 - Pág. 37). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709724-29.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, tendo afastado a alegação de excesso de execução, quanto ao cálculo do débito exequendo, decorrente da atualização com base no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, deve ser consignado que o pleito de suspensão do Feito originário com base no reconhecimento da Repercussão Geral, Tema 1.170, configura inovação recursal, uma vez que não foi submetido do Juiz da causa. De toda sorte, em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal na internet, constata-se que foi reconhecida a Repercussão Geral no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982 e fixado o Tema 1.170 “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.” A consulta às decisões proferidas no aludido Leading Case, realizada nesta data (19/04/2022), revela que não houve determinação de suspensão dos Feitos em que se discute a matéria. Quanto ao mérito do recurso, afirma o Agravante, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar a TR, já que a matéria está acobertada pela coisa julgada. Pois bem. Quanto à aplicação do quanto decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a orientação adotada na decisão ora fustigada, conquanto haja divergências de entendimento quanto à matéria, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser extraído do recente precedente a seguir colacionado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. ‘A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.’ (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), assentou a compreensão de que ‘o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 3. Manutenção do decisum que deu provimento ao recurso especial interposto pela parte exequente, para restabelecer a decisão que determinou o prosseguimento da execução de acordo com a planilha na qual se aplicou o IPCA-E. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 - Grifei) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador